Tribunal: TJSP
Processo: 1003150-67.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL VISANDO O FORNECIMENTO DE REMÉDIO PARA O TRATAMENTO DE DEGENERAÇÃO MACULAR – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO, DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.